Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-88.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que se diz enganada por sua sobrinha ao assinar contrato de compra e venda de imóvel, quando achava que se tratava de renovação de comodato – Alegação de condição de analfabetismo – Pedido de prova pericial não apreciado – Decisão saneadora que reconheceu como ponto fático controvertido e dependente de produção de prova a ciência por parte da autora de que

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que se diz enganada por sua sobrinha ao assinar contrato de compra e venda de imóvel, quando achava que se tratava de renovação de comodato – Alegação de condição de analfabetismo – Pedido de prova pericial não apreciado – Decisão saneadora que reconheceu como ponto fático controvertido e dependente de produção de prova a ciência por parte da autora de que celebrou contrato de compra e venda com a ré e não de permuta, comodato ou locação, e, para isso deferiu a produção de prova oral (fls. 99/101) – Prova oral que foi insuficiente, diante de depoimentos controversos - Necessária a realização da prova pericial para apurar o grau de analfabetismo da autora e assim apurar-se se de fato foi enganada - Cerceamento de defesa caracterizado - Autora estará sujeita à litigância de má-fé, caso reste comprovada sua ciência aos termos do contrato assinado - Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.